Tribunal: TJDFT
Processo: 0719939-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719939-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Y. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: HELENICE MIRANDA RODRIGUES AGRAVADO: RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA, FRANCISCO FIRMINO DA SILVA D E C I S Ã O Conforme já asseverado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por YAGO RODRIGUES MIRANDA, menor impúbere, representado por sua genitora, HELENICE MIRANDA RODRIGUES, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que teria recebido a reconvenção apresentada por um dos réus sem apreciar a alegação de intempestividade apresentada pela agravante, na ação declaratória de propriedade ajuizada por esta em desfavor de RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA e FRANCISCO FIRMINO DA SILVA, ora agravados O recorrente sustentou em síntese que a respectiva reconvenção seria intempestiva, porquanto apresentada fora do interregno legal previsto, razão pela qual não poderia ter sido recebida pelo juízo de origem. Distribuído o recurso, pleito liminar restou deferido, uma vez vislumbrada a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos da medida vindicada, suspendendo-se os efeitos da decisão recorrida (ID 47456730). O eminente Juízo a quo encaminhou as informações solicitadas (ID 47973872). Contrarrazões do agravado Francisco em suma pelo não provimento do recurso (ID 48462904). A agravada Rita não se manifestou (ID 48463704). A Procuradoria de Justiça do MPDFT oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 48620396). Decido. Na origem, apresentada contestação/reconvenção pelo réu Francisco Firmino da Silva, o autor/agravante formulou réplica aduzindo a intempestividade da manifestação dessa parte. A seguir, os autos foram conclusos, tendo o julgador singular recebido a reconvenção apresentada, nada dispondo sobre a alegada intempestividade nem sobre eventual intimação do reconvinte para se manifestar a esse respeito (ID 158885266 – Proc. Orig.). Por sua vez, ao invés de formular embargos de declaração buscando sanar possível omissão, o autor optou por agravar desse decisum. Não restam dúvidas de que foi proferida decisão interlocutória, a qual recebeu a reconvenção objeto do inconformismo recursal, não se tratando de mero ato de expediente. Não se desconhece que a análise do aduzido vício ainda exigia a manifestação do interessado, razão pela qual a nobre prolatora não poderia ter registrado o recebimento da peça questionada, providencia que costuma ser precedida do exame dos seus pertinentes pressupostos de admissibilidade. Era possível a simples intimação da parte sem necessariamente receber a peça em voga, remetendo para o saneamento a resolução da questão suscitada, o que data vênia não ocorreu. De qualquer sorte, informada a interposição do vertente recurso, não obstante a mencionada circunstância e conquanto tenha registrado a manutenção da decisão recorrida, a ilustre julgadora consignou que “se limitou a receber a contestação e reconvenção, postergando a apreciação das alegações de revelia e intempestividade (veiculadas pelo autor em réplica) para o momento oportuno, qual seja a decisão de saneamento e organização” (ID 47973874). Apesar da aparente contradição entre o registrado na decisão recorrida e na novel resolução, e entre as conclusões tomadas no derradeiro decisum, ao fim e ao cabo, cuidou-se de verdadeiro juízo de retratação positivo, seja porque a decisão anterior restou adequadamente esclarecida, seja porque destacou que a questão controvertida ainda não teria sido objeto de apreciação. Logo, considerando que houve verdadeira e superveniente reconsideração da decisão agravada, a apontar que a questão recursal controvertida ainda seria apreciada, consignando inclusive a intempestividade da manifestação do réu Francisco, o qual, como afirmado, a priori, deverá ser reputado revel e a reconvenção considerada intempestiva em decisão saneadora após manifestação do mesmo, conclui-se que o vertente recurso perdeu seu objeto. Afinal, não há o que reformar após o juízo de retratação – ou esclarecimento – empreendido pela eminente julgadora de origem, conforme inteligência da regra disposta no §1o do art. 1.018 do CPC. Assim, tendo em vista a modificação de fato da decisão agravada pelo MM Juízo a quo, não mais persistindo o objeto da irresignação originariamente apresentado neste feito, está prejudicado o presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o recurso pela superveniente perda do interesse recursal, a teor do art. 1.018, §1o, do CPC. Fica revogada a decisão monocrática desta Relatoria que suspendeu liminarmente os efeitos da decisão recorrida, independentemente de preclusão. Preclusas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator